Tribunal: TJPA
Processo: 0801320-61.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801320-61.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: BMC HYUNDAI S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso concreto, não se constatam qualquer dos vícios elencados no art, 1022, do CPC, ficando clara a pretensão da embargante de obter nova análise da matéria examinada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração
em
Agravo de Instrumento
,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
rejeitar os embargos de declaração
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
opostos por

BMC HYUNDAI S.A
contra o Acórdão (ID Nº 3154229),
que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ, ora embargado,
reformando a decisão agravada para afastar a determinação de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa..

Em suas razões, em síntese alega o embargante a possibilidade de conhecimento pela Relatora da matéria de fundo debatida no mérito da ação anulatória, pois a causa estaria madura para julgamento no agravo de instrumento, bem como por estarem presente os requisitos o
fumus boni iuris e periculum in mora
.

Sustenta que não haveria supressão de instância considerando a possibilidade de reconhecimento da causa madura no agravo de instrumento, com base no art. 1.013 do CPC/2015.

Requereu ao final, o acolhimento dos aclaratórios, especificamente para que seja aplicada a teoria da causa madura, possibilitando a reforma do julgamento, ainda que excepcionalmente.

Em contrarrazões o ESTADO DO PARÁ pugnou pelo não acolhimento do recurso. (Id nº 3559021)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Ressalto que o
s embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No presente caso, de forma clara o embargante pretende o rejulgamento do mérito do recurso, agora sob o viés da teoria da causa madura, para que seja analise o mérito da ação principal. Portanto, de pronto, verifica-se que as razões suscitadas nos embargos não se adequam as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, contidas no art. 1.022, do CPC. Não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material apontado pelo recorrente, buscando claramente uma nova análise do recurso já julgado.

A insurgência, na espécie, reflete tão somente, irresignação com o decidido, o que não confere provimento aos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca rediscutir matéria examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1790957 RS 2018/0343700-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)

Ante o exposto,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 09/09/2021